Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-85.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 241, STJ. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIRMAÇÃO. PENA DE MULTA. NECESSIDADE. REVISÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É lícita a busca pessoal quando há a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo e delito.
2. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. Sendo o autor delitivo reconhecido na fase policial, sem sombra de dúvidas, pela vítima, após descrição das características do indivíduo, por meio de apresentação de fotografias contendo outros indivíduos com características similares, não há que se falar em ausência de preenchimentos dos requisitos do procedimento formal de reconhecimento do art. 226 do CPP.
4. Não há que falar em desclassificação para o crime de furto, quando verifica-se que, além da relevância palavra da vítima, o simples fato de o assalto causar profundo temor na vítima já é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do roubo, consoante jurisprudência desta e. Corte de Justiça
5. Havendo várias condenações criminais transitados em julgado, apenas uma condenação pode ser considerada para a agravante de reincidência, enquanto as demais podem ser pesadas como antecedentes criminais (Súmula 241, STJ).
6. Sendo incontroversa a origem criminosa do produto, uma vez apreendido a coisa de origem ilícita em poder do agente inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
7. Deu-se parcial provimento aos recursos de apelação.